Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-69.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005582-69.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO MACIEL DE SOUSA - CPF: 039.448.441-06 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE – FRATURA DE PERNA E COTOVELO – REDUÇÃO AINDA QUE MINIMA – POSSIBILIDADE – LAUDO CONCLUSIVO – SEQUELA MINIMA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2.

O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO MACIEL DE SOUSA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Primavera do Leste, nos autos da Ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente n. 1005582-69.2020.8.11.0037, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial, julgando extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Apelante que, a sentença merece ser reformada, pois
restou comprovado nos autos a redução da capacidade, já que encontra-se impedido de exercer suas atividades habituais.

Aponta que, para o caso de concessão do benefício de auxilio acidente, não é necessário que o segurado seja reabilitado, bastando que haja a comprovação de que houve consolidação das sequelas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxilio por incapacidade temporária que se deu em 21/11/2018.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de auxilio acidente, conforme trecho abaixo:

[...]
A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais.

O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91).

No caso dos autos, pelos documentos trazidos junto a inicial, reputo não configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que afirmou que a requerente não realiza qualquer tipo de tratamento.

Outrossim, em que pese o laudo constatar certa limitação para o desempenho de atividades, não ficou comprovado que o requerente está impedido de exercer suas atividades habituais em razão da alegada redução da incapacidade, pois não há nos autos comprobação das atividades exercidas anteriormente e as prejudicadas após o acidente, além do fato da parte autora ser pessoa jovem (29 anos), podendo se reabilitar.

Dessa forma, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
[...]

O art. 86, caput, da Lei 8213/91, que trata do tema, assim dispõe:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

De início, já consigno que os requisitos, para a concessão do benefício pleiteado, restaram provados e atestados pelo perito designado pelo Juízo.

Isso porque, as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado pelo médico perito do Juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329), atestou que:

[...]
2. HISTÓRICO Trata-se de perícia médica judicial para verificar a existência da incapacidade para o trabalho, conforme relatado na petição inicial. O periciado solicita a concessão benefício de auxílio acidente, desde o dia posterior ao dia da cessação do benefício auxilio doença. O periciado informa que recebeu benefício B91 Nº 6224775854 por DIP em 03.04.2018 e DCB em 21.11.2018

A - IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO O autor, contando com 29 anos, solteiro, brasileiro, auxiliar de classificação de ovos, atualmente servente de pedreiro, devidamente inscrito no CPF sob nº 039.448.441-06, residente e domiciliado na cidade de Primavera do Leste - MT, forneceu todas as informações solicitadas para a realização da perícia médica.

E - HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL Inicial: Em razão do grave acidente a parte Autora teve como consequência Fratura de Membro Inferior (perna), sendo submetida a tratamento cirúrgico. E, embora possibilitada de exercer algumas atividades habituais, sofre REDUÇÃO E LIMITAÇÃO para exercer a sua profissão em razão das sequelas, o que a torna incapaz para o seu trabalho habitual na função de Trabalhador na Avicultura, ocupação que exige um grande esforço físico, principalmente do membro afetado.

G- AVALIAÇÃO FÍSICA Não realizado, observo; Hipotrofia em MID, cicatriz compatível com HIMB. Edema em tornozelo direito. Cicatriz de abordagem cirúrgica posterior em cotovelo direito. Leve hipotrofia em braço direito.

H- TRATAMENTO REALIZADO PELO(A) AUTOR(A) ATUAL: Não realiza tratamento atualmente, faz uso de medicação, quando sente dores faz uso de analgésicos.

4. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna e cotovelo direitos. Diagnósticos: S52.0 Fratura da extremidade superior do cúbito [ulna], S52.1 Fratura da extremidade superior do rádio, S82.1 Fratura da extremidade proximal da tíbia, S82.2 Fratura da diáfise da tíbia. Conclui-se possibilidade de exercer atividades habituais, porém com certa limitação, maior dispêndio energético e dor em algumas ocasiões, enquadrando, do ponto de vista médico em auxílio acidente.

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? R: Sim, foi identificado incapacidade laboral parcial e permanente, devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna e cotovelo direitos.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, Indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R: Sim, lesão decorrente de acidente descrito em corpo do laudo.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais? R: Sim, devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna e cotovelo direitos.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura? R: Maior dispêndio energético e dor em algumas ocasiões, devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna e cotovelo direitos. As sequelas já foram estabelecidas de forma permanente.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? R: Não. Não.

f) A mobilidade das articulações está preservada? R: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? R: Sim.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade:

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R: A.

5.2 – QUESITOS AUTOR:

(...)

2.2 – Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas? R: Sim.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial? R: Parcial.

4 – As sequelas que afetam o membro implicam em DÉFICIT FUNCIONAL trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada? R: Sim.

5 – A(s) sequela(s) verificada(s) se enquadram em alguma das situações discriminadas no ANEXO III do DECRETO 3.048/99? R: Sim
. [...]

Esses apontamentos técnicos são suficientes, para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.

Convém ressaltar, que conforme atestado pelo perito, as lesões que incapacitam o Apelante, possuem total nexo de causalidade com acidente de trabalho, uma vez que o acidente ocorreu no trajeto do trabalho.

Neste contexto, restando evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela na apelante e que a debilidade que o acometeu importou na
redução, ainda que mínima,
da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que se encontrar presente a hipótese autorizativa à concessão do benefício auxílio acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AINDA QUE SEJA MÍNIMA A INCAPACIDADE LABORAL.
TEMA 416 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado em Recurso Especial Repetitivo (Tema 416), de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão." Assim, "para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido." ( REsp nº 1.109.591 SC, RELATOR: MINISTRO CELSO LIMONGI, Data do Julgamento: 25/08/2010). 2. Nesse aspecto, percebe-se que a legislação traz como condição à percepção do auxílio-acidente apenas a qualidade de segurado e a presença de sequelas decorrentes do sinistro. 3. Incontroverso nos autos a condição de segurado do autor/apelante. 4. Por sua vez, conforme o laudo pericial, o autor não apresenta incapacidade laboral total e nem parcial, mas sim, redução funcional leve, e há nexo causal entre a debilidade apresentada e a atividade laboral que antes exercia. 5. Ou seja, preenchidos os requisitos legais, impõe-se reconhecer a necessidade de deferimento do benefício de auxílio-acidente em conformidade com parecer da PGJ. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação para dar provimento, nos termos do voto do desembargador relator. Fortaleza, Ceará, 08 de junho de 2022. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00029790920188060115 Limoeiro do Norte, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022)

É irrelevante para fins de concessão do auxílio-acidente, o grau da lesão, sendo apenas necessária a redução da capacidade laborativa do segurado para o seu labor habitual (REsp 1.109.591/SC).

Assim, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quanto a concessão do auxílio acidente em caso de constatação de lesão, ainda que mínima,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER INCAPACIDADE LABORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RESP 1109591/SC
. I - A respeito das moléstias em debate, o Tribunal consignou, em relação aos males da coluna
, in verbis
(fl. 158-159): "Pretendeu o autor concessão de auxílio acidente, alegando que sofreu acidente de trabalho, pois enquanto fazia descasca manual de árvores, atingiu seu dedo indicador esquerdo com um facão, causando lesão que atualmente reduz a capacidade para a atividade habitual. Conforme perícia judicial de fls. 85-86, o segurado apresenta sequela de traumatismo de membro superior, havendo perda de massa muscular falangiana e média com anquilose parcial da articulação média e total da distal do segundo quirodáctilo esquerdo. De acordo com o Sr. Perito, há redução da capacidade do uso do dedo em 20%, computando uma perda total de 2%. Embora o expert tenha concluído pela limitação funcional, considerando que a lesão é mínima, e que o autor não exerce atividade que demande destreza manual, eis que era ajudante de colheita e atualmente está desempregado, não vislumbro a existência de redução da capacidade para o trabalho." II - A sentença havia concedido o benefício ante a conclusão de que a perícia havia relatado a incapacidade parcial do recorrente de forma permanente, relacionada à moléstias do trabalho. III - No acórdão recorrido há o reconhecimento da lesão, bem como da sequela. Entretanto, o benefício foi negado por não se vislumbrar redução da capacidade para o trabalho. IV - Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa. V - No caso dos autos, os argumentos utilizados para infirmar a perícia, quais sejam, a atividade exercida pelo obreiro de ajudante de colheita, bem como o fato do trabalhador estar desempregado, não encontram guarida na jurisprudência desta e. Corte, a qual entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. VI - Nesse sentido, o seguinte precedente julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, in verbis: REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010. VII - Agravo inteno improvido. (AgInt no AREsp 1280123/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 03/10/2018)

Quanto ao termo inicial, a Corte Superior de Justiça considera a data da cessação do auxílio-doença (DCB 21/11/2018), para concessão do auxílio-acidente, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO.NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR. CONCESSÃO. INICIO DO BENEFICIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO A QUO. PRECEDENTES.LAUDO PERICIAL. INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. [...]3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.(REsp 1838756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO PREJUDICADA. 1. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.[...]. 4. [...]. (Resp 1774.654 / BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29/05/2019).

A respeito da atualização monetária o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
apelo, para conceder o auxílio acidente, tendo como termo inicial a data a cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, observado o prazo prescricional e atualização monetária pelo Tema 905/STJ, com fulcro no artigo 932, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022